Tribunal: TJBA
Processo: 8000818-55.2020.8.05.0111
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000818-55.2020.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DA COMARCA DE ITABELA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITABELA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTA RAMOS PEREIRA, TANIA MARIA MACEDO DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. FALECIMENTO DE GESTANTE E DE NEONATO EM HOSPITAL PÚBLICO. OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE ADEQUADA. DESAPARECIMENTO DO PRONTUÁRIO MÉDICO. PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRAM FALHAS GRAVES NO ATENDIMENTO DA PACIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. COMANDO SENTENCIAL MANTIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000818-55.2020.8.05.0111
, em que figuram como suscitante o
JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ITABELA
e como interessados
L. A. M., LUCIANO ALVES DE SOUZA e MUNICIPIO DE ITABELA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL
, confirmando a sentença, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA